Tribunal: TJES
Processo: 5007796-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007796-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NATAN DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007796-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NATAN DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais (Id. 3169542), o agravante alega que a r. Decisão atacada carece de fundamentação, haja vista que o Juízo Executório, ao indeferir os pleitos, limitou-se a transcrever o laudo criminológico e a referenciar artigos de lei, sem, contudo, explicitar as razões e circunstâncias de aplicação ao caso.

Adianto, desde já, que
não assiste razão
à Defesa
.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes das decisões judiciais, consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar que

a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No caso, é evidente a
inexistência de
nulidade
, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Execução, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir da Magistrada.

Ademais, pontuo que, diferentemente do que fora alegado pela Defesa, o Juízo
a quo
, no decorrer de sua Decisão, não se limitou a fazer referências a artigos de Lei. Na verdade, por meio da legislação vigente e dos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria, a Magistrada relacionou suas razões de decidir às circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o agravante se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a liminar.

V O T O:

Conforme relatado,

trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
NATAN DOS SANTOS SILVA
,
em face da r. Decisão de Id. 3169626, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Multa Criminal, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000202-76.2021.8.08.0011, por meio da qual fora concedido parcial provimento à exceção de pré-executividade apresentada pela Defesa do apenado, para deferir, tão somente, o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado..

Extrai-se do caderno processual (Id. 3169540) que o agravante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000653-42.2016.8.08.0034.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o Ministério Público Estadual requereu a citação do executado para, no prazo legal, pagar a dívida consistente na multa, com os juros de mora e encargos, garantir a execução ou/e opor embargos (Id. 3169540, p. 16).

O pedido formulado pelo
Parquet
Estadual fora deferido pelo Juízo
a quo
, tendo sido determinada a intimação do réu (Id. 3169540, p. 34).

Na Certidão acostada no Id. 3169540 (p. 34), consta que o reeducando
“afirmou não ter condições financeiras para promover o pagamento
e nem arcar com despesa de advogado, desejando ser assistido
pela Defensoria Pública
”.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade em face da ação de execução de pena de multa proposta em face do reeducando, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e a extinção da punibilidade do sentenciado, bem como do processo executivo, com base nos seguintes fundamentos: a) ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa; b) inexigibilidade do título; c) impenhorabilidade do pecúlio; e d) inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas

Dentre os requerimentos formulados pela Defesa, somente fora deferido pelo Juízo
a quo
o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado, conforme Decisão de Id. 3169542.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nas razões recursais (Id. 3169543), a Defensoria Pública Estadual requer seja recebida a exceção de pré-executividade com
efeito suspensivo
, sob o argumento de que a apresentação de embargos à execução demandaria constrição prévia de bens ou valores, ônus que, no caso, mostra-se manifestamente indevido. Pleiteia, ainda, a concessão liminar de tutela provisória de urgência,
inaldita altera pars
, para suspender o andamento da execução, por entender estarem preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de não-executividade, é um incidente não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Trata-se de defesa atípica do processo de execução, manifestada por meio de simples petição.
1

Em decorrência da ausência de demonstração de urgência, a meu ver, a exceção de pré-executividade não pode ser recebida com efeito suspensivo.

Superado tal ponto, passo a analisar o pleito de reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apenado em relação à pena de multa, em razão de sua

hipossuficiência.

A Defensoria Pública Estadual afirma que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao revisar o entendimento firmado anteriormente pelo colegiado no Tema 931, definiu tratamento diferente para o caso de não pagamento da multa pelos condenados hipossuficientes ou insolventes (STJ, 3ª Seção, REsp 1.785.383 e REsp 1.785.861, Data de Julgamento: 24/11/2021, DJe 30/11/2021).

Verifico que, de fato, para ajustar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.150/DF), e tendo em vista a nova redação dada ao art. 51, do Código Penal (alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia nºs. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese anteriormente aventada no Tema 931, para assentar que “
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária,
pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
”.

Assim, não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal,
salvo
se o condenado comprovar a impossibilidade de pagar a sanção pecuniária.

No caso vertente, a Defensoria Pública não se desincumbiu do ônus de anexar a declaração de hipossuficiência do apenado, de forma que não existe nos autos qualquer comprovação da impossibilidade de o reeducando adimplir a pena pecuniária, fixada em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, obstando a extinção da punibilidade, porquanto nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. Além disso, não é dever do Judiciário sindicar, de ofício, a condição financeira do reeducando, mormente quando seus dados bancários e fiscais são protegidos por sigilo e não podem ser acessados.

Ausente nos autos comprovação da hipossuficiência do condenado, entendo que o
pleito defensivo
de extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência do réu
não merece prosperar.

Avançando, passo a analisar as teses de ausência de interesse processual ante a
insignificância
do débito;
ilegitimidade do Ministério Público
para promover a execução da multa.

A Defesa alega que, nos termos do art. 51, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “b”, e inciso II, da Lei Estadual nº 7.727/2004, em razão do valor da pena de multa estar abaixo do limite estadual para inscrição em dívida ativa, deve ser reconhecida a insignificância do débito.

Sustenta, também, que, para fins de insignificância, deve ser considerado, tão somente, o valor originário do débito, sem incidência de juros e atualização monetária.

Após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019, o art. 51, do Código Penal, passou a dispor que: “
transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”.

Ocorre que, apesar de ser considerada dívida de valor, a multa
mant
eve
seu caráter de pena
, conforme art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Nesse sentido, leciona Cleber Masson:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Corroborando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições – perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal.

Tratando-se de sanção penal, mostra-se
inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004,
cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. No mesmo sentido: TJSP, Agravo de Execução Penal 0015790-10.2020.8.26.0071, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Itápolis - 1ª Vara, Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021.

Considerando que não foi retirado o caráter penal da multa, entendo que o Ministério Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, pois, segundo o art. 129, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei.

O art. 164, da Lei de Execuções Penais, é expresso ao reconhecer essa competência ao Ministério Público, ao prever que “
extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial,
o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora
” [destaquei].

A respeito da legitimação do Ministério Público para execução da pena de multa, confira-se o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA, APÓS A LEI 13.964/2019, PARA EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, NOS CASOS DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFETAÇÃO PELO STF NO TEMA 1.219. INEXISTÊNCIA DE ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STF não determinou o sobrestamento dos processos em andamento, referentes ao Tema 1.029 da repercussão geral. 2.
O acórdão recorrido se alinha ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça sobre a
legitimação do Ministério Público para execução da pena de multa
, o qual, atento às disposições contidas nos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal, deverá promovê-la e, acaso permaneça inerte, o juízo da execução dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para as providências cabíveis.
3. Com efeito, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores. 4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 2096601/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 16/8/2022, DJe 24/8/2022).

Para embasar o pedido de reconhecimento da ilegitimidade da parte, a Defesa sustenta que, ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação do Ministério Público acerca da constituição do título executivo, a cobrança deveria ter sido feita pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a tese defensiva não prospera, pois a legitimação
prioritária
para a execução da multa criminal é do
Ministério Público
, por ser o titular da ação penal, devendo a pena de multa ser executada em uma das Varas de Execuções Penais. Após o trânsito em julgado da ação penal em que se deu a condenação, caso o
Parquet
Estadual não pleiteie a execução dentro do prazo de 90 (noventa) dias, tal pena pode ser cobrada
subsidiariamente
pela
Fazenda Pública
, nos moldes do rito da execução fiscal.

Portanto, a competência para a execução da multa continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público, razão pela qual
não há como acolher o pleito de ilegitimidade da parte
, ainda que o Ministério Público tenha promovido a execução da pena de multa após o prazo de 90 (noventa) dias.

A Defesa requer, ainda, seja reconhecida a
inexigibilidade do título
, sob a alegação de que a execução viola a igualdade material, “
na medida em que ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada
”. Afirma a Defesa, também, que “
a possibilidade da propositura de milhares de ações baseadas em créditos ínfimos elevará demasiadamente os números de processos em trâmite nas Varas das Execuções Penais, demandando a alocação de mais servidores para o processamento dos feitos, o que significa, portanto, maior dispêndio de recursos humanos
”.

No entanto, entendo que
a tese de inexigibilidade do título não merece guarida.
Como abordado anteriormente, além de a Defesa não ter se desincumbido do ônus de comprovar a impossibilidade de o agravante adimplir a pena pecuniária, a multa criminal preserva o caráter de pena e desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição, sendo fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Subsidiariamente, a Defesa pugna seja certificado se há valor de fiança recolhido nos autos do processo de condenação e, em caso positivo, seja determinada a transferência do valor para fins de abatimento da multa. Requer, ainda, seja a tramitação do feito suspensa, com posterior remessa ao arquivo, caso não haja bens a penhorar.

Em relação ao primeiro pedido, verifico que o pleito não fora formulado perante o Juízo
a quo
, razão pela qual eventual apreciação em grau recursal configuraria supressão de instância, o que inviabiliza, portanto, seu acolhimento. Quanto ao segundo pedido, entendo não ser possível apreciá-lo neste momento, devendo o requerimento ser aferido pelo Juízo
a quo
em decorrência de diligências requeridas pelas partes no processo de execução da pena de multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Acesso em: 26/10/2022.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007796-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NATAN DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. PENA DE MULTA MANTEVE SEU CARÁTER DE PENA. ART. 5º, XLVI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE PREVISTO EM LEI ESTADUAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COGENTE DA PENA DE MULTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
A

ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça.

1.1. No caso, é evidente a inexistência de nulidade, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Execução, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir do juízo
a quo
. Além disso, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a agravante se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pela apenada.
Preliminar rejeitada.

2. Em decorrência da ausência de demonstração de urgência, a exceção de pré-executividade não pode ser recebida com efeito suspensivo.

3. Não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal, salvo se o condenado comprovar a impossibilidade de pagar a sanção pecuniária, o que não ocorreu no caso vertente.

4. Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa manteve seu caráter de pena, conforme art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Doutrina e precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. Dessa forma, inviável acolher o pleito de insignificância.

6. A legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não tiver atuado em prazo razoável (90 dias).

7. A competência para a execução da multa continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público, razão pela qual não há como acolher o pleito de ilegitimidade da parte, ainda que o Ministério Público tenha promovido a execução da pena de multa após o prazo de 90 (noventa) dias.

8.

A tese de inexigibilidade do título não merece guarida, pois, além de a Defesa não ter se desincumbido do ônus de comprovar a impossibilidade de a agravante adimplir a pena pecuniária, a multa criminal preserva o caráter de pena e desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição, sendo fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade.

9.
Recurso a que nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.